Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPRENSA TELEVISIVA.
II. PRELIMINARES. II.I. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. II.II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. II.III. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL OU DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI No 13.188/2015. DIREITO DE RESPOSTA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO.
III. MÉRITO. IMPRENSA TELEVISIVA. COBERTURA SOBRE VIOLÊNCIA URBANA NO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO DO ENTORNO. PROGRAMA COM FORMATAÇÃO EM LINGUAGEM POPULAR. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTÍCIA COM FONTE FIDEDIGNA. VEROSSIMILHANÇA NÃO AFASTADA DAS VERSÕES FÁTICAS E RELATO DA APELANTE. DIREITO DE INFORMAR. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO NÃO CONFIGURADO NA DIVULGAÇÃO DE FATOS DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À VIOLÊNCIA URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA. PREPONDERÂNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO DO VALOR DO DIREITO DE EXPRESSÃO SOBRE O VALOR DO RESPEITO À HONRA, À DIGNIDADE, À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA. ÓRGÃO DA IMPRENSA QUE ATUA NO LIMITE PERMITIDO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A alegada falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possam colocar como titulares do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Caso em que não exercida a pretensão do direito de resposta estabelecido pelo artigo 3o da Lei 13.188/2015, o que implica no reconhecimento desse direito. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Decadência do direito de resposta reconhecida.
4. O valor da liberdade de imprensa deve preponderar sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada quando existir interesse público na reportagem ou quando verossímil a informação. Se ausente o interesse público ou se faltar verossimilhança à notícia, estará quem a divulgou sujeito a responsabilização por abuso à liberdade de imprensa e desrespeito a direitos de personalidade alheios, do que decorre o dever de reparação patrimonial por danos morais. Inteligência da ADPF 130/DF.
5. Passadas ao público informações condizentes com o tipo de noticiário proposto por programa veiculado em rede televisiva, que voltado está, como é de conhecimento público, a conceder ampla cobertura à violência urbana e segurança pública no Distrito Federal e região do Entorno, forçoso reconhecer que a publicação jornalística, do modo como levada a efeito, não ultrapassa os marcos de proteção legal da liberdade de expressão e do pluralismo de ideias, valores reconhecidos como estruturantes do sistema democrático. Modo de comunicação que, não sendo exatamente admirável, se realiza no limite do que permite o sistema normativo em vigor.
6. A divulgação de fatos verídicos em relato não dissociado do conjunto fático conhecido ao tempo da reportagem jornalística não pode ser tida como representativa de uso tendencioso de notícias com o intuito de macular a imagem das pessoas envolvidas nem da intenção de violar direitos de personalidade de que sejam elas titulares. Atuação ilícita dos órgãos de imprensa não configurada. Dever de indenizar inexistente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.